Tribunal: TCU
Processo: 031.544/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.544/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Celso Pereira (XXX.738.446-XX); Eliseu Ervalino Rodrigues de Freitas (XXX.987.320-XX); Fernando Fernandes de Almeida (XXX.718.397-XX); Francisco Rodrigues Pinheiro (XXX.398.743-XX); Gerson Cinello Tavares (XXX.927.457-XX); Joao Evangelista Machado (XXX.277.117-XX); Jose Acacio Santos da Rocha (XXX.586.107-XX); Jose Roberto Montandon (XXX.582.676-XX); Val de Lirio Jose da Silva (XXX.720.447-XX); Valdir Vieira (XXX.071.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.